Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-25.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011832-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ELOY RUTZEN - CPF: 627.829.409-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

ELOY RUTZEN

AGRAVADO
:

FIAGRIL LTDA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Eloy
Rutzen
contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que rejeitou pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e determinou a conversão em penhora da quantia de R$ 5.000,36
(cinco mil reais e trinta e seis centavos)
.

O agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário, ao argumento de que o valor é inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos e decorre de atividade rural de subsistência, invocando a proteção do art. 833,
incs
. IV e X, do CPC. Alega, ainda, sua condição de microprodutor rural, assentado da reforma agrária e beneficiário de programas sociais, requerendo o desbloqueio da quantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantia inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos, mantida em conta bancária, é automaticamente impenhorável; e (
ii
) saber se os documentos juntados pelo executado são suficientes para demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial indispensável à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra da responsabilidade patrimonial do devedor admite exceções legalmente previstas, entre elas as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, que devem ser demonstradas de forma objetiva pela parte que as invoca.

A proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, embora passível de extensão jurisprudencial a valores mantidos fora de caderneta de poupança, não incide de modo automático sobre numerário depositado em
conta-corrente
, exigindo comprovação concreta de que se trata de reserva mínima destinada à subsistência do devedor e de sua família.

A mera demonstração da condição de assentado, microprodutor rural ou beneficiário de programas sociais não se confunde com a prova da origem específica do valor bloqueado, nem estabelece, por si só, nexo entre a quantia constrita e verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833, inc. IV, do CPC.

Os documentos apresentados não individualizam a origem do numerário nem evidenciam, com segurança, que a quantia bloqueada decorra da comercialização de produção rural de subsistência, de ganho de trabalhador autônomo ou de outra verba legalmente impenhorável.

A reduzida expressão econômica do valor constrito, por si só, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a incidência da proteção legal não resulta da mera inferioridade em relação ao teto de 40
(quarenta)
salários-mínimos, mas da demonstração de sua efetiva vinculação ao mínimo existencial.

Inexiste violação ao princípio da menor onerosidade, porque tal diretriz não afasta a efetividade da execução nem autoriza o levantamento da constrição sem prova idônea da incidência de causa legal de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
(quarenta)
salários-mínimos depositados em conta bancária não é automática e depende da demonstração concreta
de que a quantia constitui reserva patrimonial destinada à preservação do mínimo existencial.

2. A condição de vulnerabilidade econômica do executado, desacompanhada de prova individualizada da origem e da destinação do numerário bloqueado, não basta para afastar a penhora.

3. O ônus de comprovar a incidência da causa legal de impenhorabilidade recai sobre o executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 789, 805, 833,
incs
. IV e X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.185.881/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ,
AREsp
nº 1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.03.2017; TJMT, AI nº 1006853-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026; TJMT, AI nº 1002531-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJE 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ELOY RUTZEN
, contra decisão interlocutória (ID. 224400912 – Autos de Origem nº 1000197-77.2024.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a conversão em penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.000,36
(cinco mil reais e trinta e seis centavos)
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de pedido de desbloqueio de valores apresentado por ELOY RUTZEN, alegando, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD por se tratar de valores inferiores a 40 salários-mínimos e provenientes de sua atividade rural de subsistência. Sustenta que tais valores possuem natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência e de sua família, invocando o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e o imediato desbloqueio dos valores constritos, que totalizam R$ 5.000,36 (cinco mil reais e trinta e seis centavos).

A parte exequente apresentou manifestação contrária, argumentando que o pedido deve ser rejeitado em razão da morosidade e resistência injustificada do executado ao cumprimento da obrigação, permanecendo inadimplente por longo período, sem proposta de pagamento, composição ou garantia eficaz. Sustenta ainda que a impenhorabilidade não pode servir de escudo para o inadimplemento contumaz.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Com efeito, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, dispondo em seus incisos IV e X:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Embora o executado alegue que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem provenientes de sua atividade rural de subsistência e por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, não trouxe aos autos prova documental suficiente que comprove a origem específica dos valores bloqueados ou que demonstre que tais valores são efetivamente destinados à sua subsistência imediata.

O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e a inscrição no Cadastro Único (CAD ÚNICO) apresentados pelo executado comprovam apenas sua condição de assentado e beneficiário de programas sociais, mas não estabelecem nexo direto com os valores específicos que foram objeto de bloqueio judicial.

O c. STJ, em recente julgado, consolidou entendimento que se aplica perfeitamente ao caso em análise:

"RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."(REsp n. 2.185.881/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Conforme se depreende do julgado acima, a garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Para valores mantidos em
conta-corrente
ou outras aplicações financeiras, é necessária a comprovação de que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

No caso em análise, o executado não apresentou extratos bancários que demonstrem a origem dos valores bloqueados, tampouco comprovou que tais valores são efetivamente destinados à sua subsistência imediata. Não há nos autos elementos que permitam aferir seus rendimentos mensais, suas despesas essenciais ou a proporção do bloqueio em relação à totalidade de seus rendimentos.

Ademais, conforme destacado pela parte exequente, o executado permanece inadimplente por longo período, sem apresentar proposta de pagamento, composição ou garantia eficaz, o que evidencia sua resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. A impenhorabilidade não pode servir de escudo para o inadimplemento contumaz, especialmente quando não há comprovação robusta de que os valores bloqueados comprometem efetivamente a subsistência do devedor.

Assim, não havendo comprovação suficiente de que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do executado e de sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade alegada.

Diante do exposto,REJEITOo pedido de desbloqueio de valores apresentado pela parte executada e, por conseguinte, determino a conversão em penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante total de R$ 5.000,36 (cinco mil reais e trinta e seis centavos).

Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará para transferência dos valores em favor da exequente, conforme dados bancários informados na manifestação de Id 219536247.

Após, considerando que o bloqueio de ativos financeiros restou apenas parcialmente exitoso, defiro o prosseguimento da execução, com a realização de pesquisas complementares por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, conforme requerido pela exequente.[...]”

Em razões recursais (ID.
354453894
), a parte
A
gravante sustenta
quanto a i
mpenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do
A
gravante. Aduz, em síntese, que os valores constritos são inferiores a 40
(quarenta)
salários-mínimos e, por isso, estariam abrangidos pela proteção do art. 833, X, do CPC, a qual, segundo afirma, alcança não apenas caderneta de poupança, mas também conta corrente e outras modalidades de depósito.

Sustenta, ainda, que os documentos juntados evidenciam sua condição de microprodutor rural, assentado da reforma agrária e beneficiário de programas sociais, de modo que a quantia bloqueada se destina à sua subsistência e à de sua família. Requer, ao final, o deferimento da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

Consta, ainda, decisão monocrática proferida no presente agravo (ID. 355797353), por meio da qual foi indeferida a tutela recursal
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
357141383
) nas quais

sustenta a não comprovação da impenhorabilidade, por ausência de prova da origem e natureza dos valores bloqueados
, bem como
defende a relativização da regra de impenhorabilidade, à luz da efetividade da execução e do interesse do credor.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo dispensado, em razão do deferimento da justiça gratuita (ID. 355797353).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ELOY RUTZEN

AGRAVADO
:
FIAGRIL LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ELOY RUTZEN
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000197-77.2024.8.11.0045, a qual rejeitou o pedido de desbloqueio de valores e determinou a conversão em penhora da quantia de R$ 5.000,36
(cinco mil reais e trinta e seis centavos)
constrita via SISBAJUD.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que o
E
xecutado, embora tenha alegado que os valores bloqueados seriam oriundos de atividade rural de subsistência e estariam abaixo do patamar de 40
(quarenta)
salários-mínimos, não apresentou prova documental suficiente da origem específica do numerário, tampouco demonstrou que a quantia atingida se destinava, efetivamente, à sua subsistência imediata e de sua família.

Registrou, ainda, que os documentos relativos ao CAF e ao
CadÚnico
apenas evidenciariam, em tese, a condição de assentado e beneficiário de programas sociais, sem estabelecer nexo direto com os valores bloqueados.

A decisão agravada também ressaltou que, para valores mantidos em
conta-corrente
ou em outras aplicações financeiras, a incidência da regra de impenhorabilidade reclama demonstração concreta de que o montante constitui reserva patrimonial destinada à preservação do mínimo existencial, o que não se verificou no
caso concreto. Ao final, rejeitou o pedido de desbloqueio e converteu em penhora os valores constritos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

DA I
MPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS

O
A
gravante sustenta, em síntese, que a quantia de R$ 5.000,36
(cinco mil reais e trinta e seis centavos)
é impenhorável, por se situar abaixo do limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos e por decorrer de atividade rural de subsistência, invocando os incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que os documentos juntados aos autos
(
CadÚnico
, CAF e extratos bancários
)
seriam suficientes para demonstrar sua condição de microprodutor rural, assentado da reforma agrária e pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, de modo que a constrição judicial comprometeria a manutenção própria e de sua família.

A
A
gravada, por sua vez, argumenta que o recurso não merece prosperar, porque a alegação de impenhorabilidade veio desacompanhada de prova idônea sobre a origem e a natureza dos valores bloqueados.

Sustenta que o ônus de demonstrar a incidência da causa legal de impenhorabilidade é do devedor, nos termos do sistema probatório do CPC, e que a mera invocação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos aptos a vincular a quantia constrita à subsistência familiar, não autoriza o afastamento da penhora.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em saber se a quantia constrita via SISBAJUD, em conta bancária de titularidade do agravante, está abrangida pela proteção conferida pelo art. 833, incisos IV e X, do CPC.

A propósito, convém distinguir as hipóteses invocadas. O art. 833, IV, do CPC tutela verbas dotadas de nítida natureza alimentar, como vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões e ganhos destinados à subsistência do devedor e de sua família.

Já o inciso X protege, em sua literalidade, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, orientação cuja extensão jurisprudencial a outras modalidades de depósito ou investimento não opera de forma automática, reclamando demonstração segura de que o numerário efetivamente integra reserva mínima existencial, e não mera disponibilidade patrimonial desvinculada de finalidade alimentar imediata.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011052-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ANDERSON LAZAROTTO

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação de que a quantia bloqueada se destinava ao sustento do executado e de sua família.

O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40
salários mínimos
e possuir natureza alimentar, defendendo que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança também valores mantidos em conta corrente. Requereu, ainda, justiça gratuita e efeito suspensivo, tendo sido deferida a gratuidade e indeferida a tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável a quantia inferior a 40
salários mínimos
bloqueada em conta corrente, sem demonstração concreta de que se trata de verba alimentar ou de reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 789 do CPC estabelece a regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, ao passo que o art. 833 prevê hipóteses excepcionais de impenhorabilidade, entre elas as verbas de natureza alimentar (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
(inciso X).

5. A proteção do art. 833, X, do CPC não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente, sendo necessária comprovação, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

6. No caso, o agravante não apresentou prova idônea e individualizada de que a quantia bloqueada derivava de salário, provento, aposentadoria, pensão ou outra verba legalmente protegida, nem demonstrou sua vinculação a despesas indispensáveis de subsistência. 7. Os extratos bancários indicam movimentações diversas e em valores superiores à renda mensal alegada, o que enfraquece a tese de natureza alimentar ou de reserva mínima de subsistência.

8. Não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois sua incidência pressupõe a existência de meio executivo igualmente eficaz, o que não se evidenciou na espécie. A liberação do numerário, sem prova segura da destinação existencial, comprometeria a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera alegação de que a quantia bloqueada em conta corrente é inferior a 40
salários mínimos
, desacompanhada de prova idônea sobre a natureza alimentar da verba ou sua destinação à subsistência, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 789, 805, 833, IV e X, 854, § 5º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 5.5.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; TJMT, AI n. 1008871-19.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.5.2023, DJE 14.5.2023.

(N.U 1011052-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios vem admitindo, em hipóteses específicas, a mitigação da interpretação literal do art. 833, X, do CPC, para estender a proteção patrimonial a valores mantidos, não apenas em caderneta de poupança, mas também em
conta-corrente
ou outras modalidades de aplicação financeira, desde que preservado o propósito da norma de resguardar o mínimo existencial do devedor.

Nada obstante, tal orientação não autoriza o reconhecimento automático da impenhorabilidade de todo e qualquer numerário inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A incidência da proteção legal, fora da hipótese clássica de depósito em poupança, exige comprovação minimamente segura de que os valores constritos ostentam destinação existencial ou natureza alimentar, ônus que incumbe à parte executada.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR E DA SUBSISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.095,84, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade, pretendendo o agravante a liberação da quantia por ser inferior a 40 salários-mínimos e destinada à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta bancária, são automaticamente impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se houve comprovação suficiente da natureza alimentar e da essencialidade dos valores para fins de incidência da proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se, em regra, a valores depositados em caderneta de poupança, não sendo automaticamente extensível a outras modalidades de conta.

A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou similares exige comprovação de que constituem a única reserva financeira do devedor e se destinam à sua subsistência.

Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de documentos que evidenciem a origem dos valores, a natureza da conta e o comprometimento do mínimo existencial afasta a alegação de impenhorabilidade.

A constrição de quantia de baixo valor, por si só, não comprova violação à dignidade da pessoa humana nem ao mínimo existencial.

A decisão que mantém a penhora se revela proporcional e adequada à satisfação do crédito exequendo.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem hipossuficiência, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal.

A fixação de honorários recursais é incabível em agravo de instrumento quando não arbitrados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente não é automática e depende da comprovação de sua natureza e destinação. 2. A extensão da proteção do art. 833, X, do CPC a contas diversas da poupança exige prova de que os valores constituem reserva essencial à subsistência do devedor. 3. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, do CPC. 4. A ausência de prova concreta da essencialidade dos valores afasta a alegação de violação ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, X; 854, §3º, I; 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026; STJ,
AREsp
1.050.334/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017.

(N.U 1006853-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Ao contrário,
a própria decisão agravada, bem como a decisão monocrática proferida no presente agravo, consignaram
que, para valores mantidos em
conta-corrente
ou em outras aplicações, é necessária prova concreta de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo

existencial, o que não se presume em qualquer situação.

Nesse contexto, a tese recursal esbarra, no caso concreto, em deficiência probatória relevante.

Com efeito, os documentos apresentados pelo
A
gravante são aptos a indicar, em tese, a sua condição de assentado da reforma agrária e a inserção em cadastros sociais governamentais.

Todavia, uma coisa é a demonstração da condição socioeconômica do
E
xecutado
,
outra, juridicamente distinta, é a comprovação de que o específico valor constrito possui natureza impenhorável. A primeira pode emergir de cadastros públicos e registros administrativos de vulnerabilidade
,
a segunda, porém, exige correlação objetiva entre a quantia atingida e sua origem alimentar ou sua destinação existencial imediata, o que não se demonstrou de forma satisfatória nos autos.

Entretanto, tais elementos não individualizam a origem específica da quantia bloqueada, nem demonstram que o numerário constrito decorra, precisamente, da comercialização de produção rural de subsistência, de ganho de trabalhador autônomo ou de qualquer outra verba de natureza alimentar protegida pelo art. 833, IV, do CPC.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio de valores
constritos via SISBAJUD. O agravante sustenta que as quantias bloqueadas decorrem de crédito rural e de receitas provenientes de sua atividade agropastoril, destinadas ao custeio da produção e à aquisição de insumos, motivo pelo qual seriam impenhoráveis por se
tratarem
de valores necessários ao exercício da profissão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos. A decisão agravada foi mantida sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por constituírem recursos destinados ao custeio de atividade rural, nos termos do art. 833, V, do CPC; e (
ii
) estabelecer se a proteção de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser aplicada a valores depositados em conta corrente com intensa movimentação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O patrimônio do devedor responde pelo cumprimento das obrigações, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, que constituem exceção à regra da responsabilidade patrimonial e devem ser interpretadas restritivamente.

Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores constritos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que os valores bloqueados estavam vinculados ao custeio da atividade rural ou à aquisição de insumos necessários ao exercício profissional do agravante.

A nota fiscal apresentada não guarda relação direta com atividade agropastoril, enquanto o recibo juntado não comprova a natureza da relação jurídica ou sua vinculação à atividade rural.

A emissão de cheque alegadamente destinado à aquisição de insumos ocorreu após a efetivação da penhora, afastando a correlação entre a constrição judicial e eventual pagamento relacionado à produção rural.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva financeira destinada ao mínimo existencial.

A intensa movimentação da conta bancária
evidencia
tratar-se de recursos utilizados em transações ordinárias, e não de valores mantidos com finalidade de poupança ou reserva patrimonial.

A penhora em dinheiro observa a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC e privilegia a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca de que os valores constritos são indispensáveis ou diretamente vinculados ao exercício da atividade profissional do executado.

A proteção do art. 833, X, do CPC pode alcançar valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras até o limite de 40 salários-mínimos, desde que demonstrado que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.

A intensa movimentação de conta corrente evidencia a utilização ordinária dos recursos e afasta a presunção de impenhorabilidade prevista para valores de natureza poupada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 789; 833, V e X, §2º; 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024,
DJe
23.05.2024; TJMT, RAC nº 0000329-07.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024,
DJe
21.03.2024; TJMG, AI nº 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 01.12.2021.

(N.U 1002531-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)

Desse modo
, os registros administrativos de vulnerabilidade social, embora relevantes para a compreensão da condição pessoal do agravante, não substituem a prova do nexo entre a verba atingida e a alegada finalidade alimentar ou existencial.

A conclusão pretendida pelo
R
ecorrente
,
no sentido de que todo e qualquer valor existente em suas contas bancárias deva ser considerado, por presunção absoluta, destinado ao seu sustento
,
não decorre automaticamente dos documentos juntados.

A adoção de presunção absoluta nesse sentido implicaria, em verdade, converter a exceção legal de impenhorabilidade em cláusula geral de intangibilidade patrimonial, em prejuízo da efetividade da execução e sem amparo no sistema
normativo. A proteção do mínimo existencial é real e deve ser preservada, mas sua incidência, fora das hipóteses de manifesta evidência, depende da demonstração objetiva de aderência do caso concreto à moldura legal invocada.

Analisando os autos denota-se que não existe
demonstração minimamente individualizada de que os numerários bloqueados corresponde
m
, de fato, a receitas oriundas da comercialização de produção rural de subsistência, indicando, inclusive, a ausência de elementos como extratos contemporâneos ao bloqueio, comprovantes de depósitos identificados, notas fiscais de produtor rural, recibos de comercialização, comprovantes de venda da produção, contratos de fornecimento, documentos de cooperativas ou associações rurais, ou qualquer movimentação bancária idônea apta a vincular os créditos constritos à atividade alegada.

Os extratos bancários posteriormente juntados pelo
A
gravante
em sede recursal
não infirmam, de forma suficiente, a conclusão adotada. Isso porque, conforme se extrai do caderno processual, tais documentos não evidenciam, de maneira clara e objetiva, que o valor bloqueado de R$ 5.000,36
(cinco mil reais e trinta e seis centavos)
seja proveniente de receitas rurais de subsistência, nem demonstram, por identificação dos créditos e correlação temporal específica, que a constrição atingiu verba absolutamente impenhorável.

Não se identificam, com a precisão necessária, lançamentos nominados, créditos vinculados à comercialização agrícola, repasses de cooperativa, pagamento por entrega de produção ou qualquer outro elemento externo de confirmação apto a demonstrar, com segurança, a origem alimentar ou a destinação existencial do numerário constrito.

Ao revés, o conjunto documental revela movimentação bancária sem a necessária individualização causal exigida para o acolhimento da pretensão defensiva.

Também não aproveita ao
A
gravante a alegação de que o valor, por ser reduzido em comparação com o montante exequendo, seria necessariamente destinado à sua subsistência.

A pequenez relativa da quantia constrita, por si só, não basta para atrair a proteção do art. 833 do CPC, sobretudo quando ausente prova idônea da origem alimentar do numerário ou de sua vinculação concreta ao mínimo existencial. A
impenhorabilidade não decorre da mera comparação entre o valor bloqueado e o débito executado, mas da comprovação dos pressupostos legais da proteção patrimonial invocada.

Acresce notar que o ônus probatório, na hipótese, incumbia ao próprio
E
xecutado/
A
gravante. Isso porque, uma vez efetivada a constrição judicial, cabe à parte que alega a incidência de regra de impenhorabilidade demonstrar, de forma objetiva e suficiente, que o bem ou valor atingido se
subsume
à hipótese legal protetiva.

Em matéria de impenhorabilidade, embora a tutela do patrimônio mínimo deva ser interpretada em conformidade com a dignidade da pessoa humana, não se afasta a regra processual segundo a qual incumbe à parte que invoca a exceção à responsabilidade patrimonial demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Assim, alegada a incidência de causa legal de impenhorabilidade, cabe ao executado comprovar, com elementos objetivos, contemporâneos e minimamente individualizados, que a constrição recaiu sobre verba efetivamente protegida pelo ordenamento.

Não há, aqui, espaço para inversão automática do encargo probatório com base apenas em alegações genéricas de vulnerabilidade, notadamente em execução de título extrajudicial, regida também pelo princípio segundo o qual a execução se processa no interesse do credor.

Também não se verifica afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Tal diretriz não confere ao executado prerrogativa de inviabilizar a tutela executiva, tampouco autoriza, sem prova suficiente da alegada impenhorabilidade, o desfazimento de constrição regularmente efetivada. A execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao devedor, sim, mas sem esvaziar, de forma injustificada, a utilidade prática do direito do credor.

Importa destacar, ainda, que a solução adotada não implica interpretação restritiva incompatível com a dignidade da pessoa humana, tampouco esvazia a proteção legal prevista no art. 833 do CPC.

O que se
afirma
, objetivamente, é que a incidência dessa proteção exige substrato probatório mínimo, o qual não se confunde com a simples existência de cadastro social, declaração de hipossuficiência ou alegação abstrata de essencialidade do numerário.

A garantia legal subsiste
,
o que falta, no caso concreto, é a demonstração adequada de que a quantia constrita efetivamente se enquadra no âmbito material de proteção da norma.

Nesse ponto, o caso concreto se aproxima mais da linha decisória adotada pelo Juízo de origem e mantida na decisão monocrática do que dos precedentes favoráveis citados pelo recorrente. Isso porque, nestes autos, a controvérsia não gira em torno de mera divergência interpretativa abstrata acerca da extensão do art. 833, X, do CPC às contas correntes, mas sim da ausência de prova concreta acerca da origem e da destinação existencial dos valores efetivamente constritos.

Ressalto, por fim, que a manutenção da decisão agravada não decorre de presunção de má-fé do executado nem de negação apriorística da proteção ao mínimo existencial, mas do reconhecimento de que o acervo documental apresentado não permite afirmar, com a segurança jurídica exigida, que a penhora recaiu sobre verba absolutamente impenhorável. Em cenário como esse, a reforma da decisão recorrida implicaria acolher tese fundada em suporte probatório insuficiente, o que não se mostra possível.

Portanto, ausente demonstração robusta da origem específica dos valores bloqueados, da sua natureza alimentar ou da sua imprescindibilidade concreta à manutenção do agravante e de sua família, deve ser preservada a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio e determinou a conversão em penhora da quantia constrita.

Registro, para fins de exaurimento argumentativo, que a presente fundamentação enfrenta, em extensão suficiente, todas as teses relevantes deduzidas pelas partes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos periféricos ou referências jurisprudenciais invocadas, quando já adotada razão de decidir bastante e autônoma para a solução do caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026